Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713232-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, ora réu/agravado. Na origem, informam os agravantes tratar-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, na qual o Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar a ação por meio da decisão agravada. Requerem seja reformada a decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Efeito suspensivo indeferido (ID. 34832875). Contrarrazões pela agravada (ID. 35851379). As agravantes requereram a desistência do recurso (ID. 45077646). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, no caso, que os recorrentes CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A, representada pela sua adquirente EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, apresentaram desistência do agravo de instrumento interposto (ID. 45077646). Segundo admite o artigo 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Dessa forma, comunicada a desistência das agravantes, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Além disso, as procurações anexas ao recurso constituem poderes, aos respectivos advogados, para desistir do recurso. Ainda sobre a matéria, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelas partes agravantes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 19:03:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora